Tribunal: TJSP
Processo: 0002718-24.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002718-24.2017.8.26.0535, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOSEANE SANTOS SOUSA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Apelado REGINALDO FERREIRA DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram provimento ao apelo da ré e, por outro lado, deram
parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do v. Acórdão, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002718-24.2017.8.26.0535 -Voto no
2
VOTO No 43.582
APELAÇÃO No 0002718-24.2017 São Paulo
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSEANE SANTOS SOUSA
Pela r. sentença de fls. 201/203, cujo relatório se
adota, do Juízo da 19a Vara Criminal da Comarca da Capital,
Joseane Santos Sousa, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II,
do Código Penal, foi condenada à pena de cinco (05) anos e
quatro (04) meses de reclusão, e treze (13) dias-multa, no piso
legal, e Reginaldo Ferreira Domingues foi absolvido da acusação
de ter cometido o sobredito delito, com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, recorreram a ré Joseane e a Justiça
Pública. Aquela postula a fixação de regime prisional menos
gravoso (fls. 209/212). Esta, por sua vez, pleiteia a condenação
do acusado Reginaldo nos exatos termos da exordial, o aumento
da pena-base da ré Joseane, o reconhecimento do concurso de
crimes e a fixação de regime prisional inicial mais gravoso (fls.
180/188).
As contrarrazões encontram-se a fls. 231/243 e
217/220.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002718-24.2017.8.26.0535 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
256/261 pelo provimento parcial apenas do recurso ministerial.
É O RELATÓRIO.
Dos apelos, somente o ministerial comporta parcial
provimento.
A r. sentença, ao condenar a ré Joseane, bem analisou
todo o conjunto probatório produzido que, realmente, a
compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada
pelo inquérito policial, autos de prisão em flagrante, de exibição e
apreensão, reconhecimento de pessoa, boletim de ocorrência,
documentos encartados aos autos, bem como pela prova oral
produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Exsurge dos autos que os réus, previamente ajustados
e com identidade de desígnios, teria subtraído, mediante
violência e grave ameaça exercida com simulação de arma de
fogo, o veículo Ford/Ka, de cor preta, placas FVW-2674, avaliado
em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), uma furadeira elétrica,
da marca Black & Decker, um notebook, da marca Positivo, 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002718-24.2017.8.26.0535 -Voto no
4
pacotes de papel sulfite, sete cartões de crédito, além da quantia
de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais) em espécie,
pertencentes às vítimas Marcio de Pierre Bolfarini e Amanda
Correa de Pierre Bolfarini.
A ré Joseane, em Juízo, aduziu, em linhas gerais, ter
praticado o delito em apreço na companhia de seu marido
Carleondas e de outro indivíduo chamado Hugo. Na posse dos
bens subtraídos, dirigiram-se até a casa do acusado Reginaldo,
local onde foi deixado o veículo das vítimas. Por fim, declarou
que o comparsa Hugo se retirou com parte da res furtiva.
O réu Reginaldo, por sua vez, negou a prática do delito
em apreço. Aduziu, em linhas gerais, que se tivesse praticado o
delito em apreço jamais levaria o carro para sua porta. Afirmou
que está sendo confundindo com outro indivíduo.
Com efeito, em Juízo, as vítimas Márcio e Amanda
declararam que, na data dos fatos, os denunciados saltaram
subitamente na frente do veículo em que estavam e obrigaram o
ofendido Márcio, que o conduzia, a reduzir a velocidade. Na
sequência, os ladravazes anunciaram o assalto. O réu Reginaldo,
simulando portar uma arma de fogo ao segurar uma pistola de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002718-24.2017.8.26.0535 -Voto no
5
cola quente, ordenou que as vítimas descessem do automóvel.
Em seguida, enquanto a vítima Marcio, subjugada,
descia do carro, a ré puxava a vítima Amanda para fora dele,
segurando seus cabelos. Enquanto isso, o corréu Carleondas
dava cobertura à ação criminosa, subjugando as vítimas. Ato
contínuo, os agentes adentraram o veículo e evadiram-se na
posse da res furtiva.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos
casos de roubo, assume grande relevância, conforme vem
reiteradamente entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
palavra do réu, desde que serena, segura, e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”
(TACRIM/SP Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
O policial militar Leandro Santos Benjamin, ouvido em
juízo, asseverou que estava em patrulhamento de rotina pelas
proximidades do local, quando tomou conhecimento dos fatos e
das características dos supostos autores do delito em apreço,
inclusive de uma mulher gestante. Assim é que logrou êxito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002718-24.2017.8.26.0535 -Voto no
6
avistar o carro parado em via pública, em frente à residência do
réu Reginaldo. Ato contínuo, o miliciano adentrou o imóvel e
deteve três indivíduos. Um simulacro de arma de fogo foi
encontrado dentro do veículo.
E não há que se negar validade às palavras de
policiais, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser
aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa
realizada, inexistindo motivo para que sejam
considerados tendenciosos, sendo certo que
somente podem ser rechaçados se comprovado
que houve falseamento da verdade ou que estão
em desconformidade com o restante da prova”
(Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica da Serra 12a
Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
A majorante referente ao concurso de agentes restou
bem comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial
pelo seguro relato da vítima e testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002718-24.2017.8.26.0535 -Voto no
7
Vê-se, então, que a condenação da ré Joseane pela
prática do delito de roubo agravado, tal como se deu, era medida
que realmente se impunha, não havendo, assim, que se cogitar
de insuficiência de provas para a sua condenação.
O mesmo não se pode dizer quanto ao réu Reginaldo,
de modo que a sua absolvição era mesmo medida que se
impunha.
É que, “in casu”, como bem fundamentou o douto
Magistrado “a quo”, o conjunto probatório amealhado no decorrer
da instrução criminal não permite inferir, com a certeza
necessária na órbita do Direito Penal, ter sido o acusado
Reginaldo o autor dos fatos descritos na denúncia.
Com efeito, não bastasse o réu ter negado,
veementemente, a prática do delito em apreço, quando ouvido
em Juízo, a própria ré Joseane, em seu depoimento sob o crivo
do contraditório, asseverou ter praticado o delito na companhia
de seu marido Carleondas e de outro indivíduo chamado Hugo.
Ademais, de rigor consignar que a negativa do
acusado não foi rechaçada por qualquer outra prova coligida em
Juízo.
Nesse sentido, importante destacar que as vítimas
Márcio e Amanda, em Juízo, apontaram o réu Reginaldo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002718-24.2017.8.26.0535 -Voto no
8
um dos supostos autores do delito em tela, mas não o fizeram
com absoluta certeza, haja vista que os fatos ocorreram no
período noturno e com muita rapidez.
Em outras palavras, não há qualquer prova que
indique ser o réu Reginaldo o autor dos fatos descritos na
exordial, pois, como visto, paira dúvida insuperável sobre a sua
participação na empreitada criminosa.
Contudo, quanto à pena da ré Joseane, insta alguma
ponderação.
A base foi fixada, corretamente, no mínimo legal, com
fundamentação adequada, nos termos do artigo 59 do Código
Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Na derradeira fase, incidente a causa especial de
aumento de pena
concurso de agentes
escorreita a
majoração da pena em um terço (1/3).
Na mesma fase ainda, merece acolhimento a pretensão
ministerial no tocante ao reconhecimento do concurso formal
próprio de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Isto
porque, in casu, restou provado que a apelante e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002718-24.2017.8.26.0535 -Voto no
9
comparsas, mediante uma única ação, atingiram o patrimônio de
duas vítimas distintas, a saber, Marcio de Pierre Bolfarini e
Amanda Correa de Pierre Bolfarini. De rigor, pois, a majoração
da pena em um sexto (1/6), o que aqui se opera.
Assim, a pena da ré finaliza em seis (06) anos, dois (02)
meses e vinte (20) dias de reclusão e quinze (15) dias-multa, no
piso legal.
Quanto ao regime prisional fixado semiaberto,
igualmente merece prosperar o pleito do Parquet para fixar
regime prisional mais gravoso. Isto porque se trata de crime
grave que, cada vez mais e de forma incessante, vem trazendo
desassossego à sociedade em geral, desvelando, ademais, a
periculosidade de seus agentes. Estes merecem, portanto,
receber uma resposta enérgica do Poder Judiciário. É o que
espera e vem pedindo a sociedade. O estabelecimento de regime
prisional diverso para tais casos certamente revelar-se-ia medida
insuficiente para a reprovação e prevenção de tal espécie
delituosa, ainda mais em face da concreta e evidente maior
periculosidade do agente e de seu manifesto desajuste para a
vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de modo
agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002718-24.2017.8.26.0535 -Voto no
10
Dessarte, nega-se provimento ao apelo da ré e dá-se
provimento parcial ao apelo ministerial para redimensionar a
pena da ré, majorando-a para seis (06) anos, dois (02) meses e
vinte (20) dias de reclusão e quinze (15) dias-multa, no piso legal,
além de fixar o regime prisional inicial fechado para o
cumprimento da reprimenda, restando mantida, no mais, a r.
sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator